Tribunal: TJDFT
Processo: 0723872-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723872-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LELIA CARVALHO DE SOUZA AGRAVADO: MARIA ESTELA DE JESUS CARNEIRO, WOLNEY NASCIMENTO LOPES, MARIA ELIZABETH QUINTAO DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Antecipação de Tutela Recursal - Execução - Penhora de Poupança - Probabilidade de Provimento do Recurso – Perigo de Dano - Ausente - Indeferimento Na espécie, trata-se de recurso instrumental contra Decisão a qual acolheu a impugnação à penhora nas contas da agravada, para desbloquear o valor penhorado na conta vinculada ao Banco do Brasil, por tratar-se de conta poupança. A recorrente, no entanto, pede a concessão tutela antecipada, para determinar o bloqueio dos valores, sob alegação de que foi compensado um cheque na conta em tema, descaracterizando a sua natureza. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano agrave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. É inconteste que as contas nas quais a verba foi bloqueada são contas poupanças. Nos termos do artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil, é impenhorável a “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Em algumas situações tal regra vem sendo mitigada pelo entendimento jurisprudencial quando há má-fé ou fraude do devedor, ocasião na qual, inclusive, ocorreria o desvirtuamento da conta poupança. Peço vênia ao Juízo de origem, porém, vislumbro o desvirtuamento de finalidade da conta. Importa destacar que a devedora juntou aos autos apenas a movimentação na conta referente ao mês de janeiro de 2022. Mesmo considerando o curto período ora em análise, é possível depreender do ID 125557887 que foi compensado um cheque no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Se a conta é utilizada para pagamentos por cheque, não está demonstrada a sua utilização única e exclusiva para fins de poupança. Nesse sentido, anoto a demonstração, ao menos em um juízo de cognição sumária, do desvirtuamento de sua natureza, autorizando-se a constrição do valor. Presente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, não foi comprovado o perigo de dano, porquanto o Magistrado de origem somente irá liberar a quantia após a preclusão da decisão agravada – o que somente ocorrerá após o trânsito em julgado deste recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator